Tribunal: TJDFT
Processo: 0755534-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0755534-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HORUS TELECOMUNICACOES LTDA AGRAVADO: ALIRYO NUNES DURAES FILHO, TECNOPALMAS SOLUCOES EM T.I. LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por HORUS TELECOMUNICACOES LTDA. em face da decisão de ID 256908727, proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos da ação monitória ajuizada pela parte retromencionada em desfavor de ALIRYO NUNES DURAES FILHO e TECNOPALMAS SOLUCOES EM T.I. LTDA., declinou da competência e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis de Palmas/TO, nos termos do art. 46 e art. 53, III, b, ambos do CPC, bem como art. 17 da Lei no 5.474/1968. Sustenta a agravante que a jurisprudência do STJ admite a interposição de agravo de instrumento para impugnar decisões que versam sobre competência, em razão da urgência e da inutilidade do exame da matéria apenas em apelação. Afirma que a incompetência territorial é matéria de natureza relativa, não podendo ser reconhecida de ofício pelo magistrado, mas sim arguida pela parte ré em sede de contestação, conforme preconiza o art. 64 do CPC e a Súmula 33 do STJ. Ressalta, ainda, que a imediata remessa dos autos à comarca de Palmas/TO pode ocasionar prejuízo irreparável, tornando ineficaz eventual decisão favorável proferida por este Tribunal. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, para que o processo tenha regular prosseguimento no foro do domicílio da autora, especialmente diante da incerteza quanto ao domicílio do réu, nos termos do art. 46, §2o, do CPC. É o Relatório. Decido. Mostrando-se cabível, diante do risco de perecimento do direito, à luz do entendimento firmado em sede de recursos repetitivos pelo STJ no julgamento do REsp. 1704520/MT, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, comprovado o recolhimento do preparo recursal, afere-se que a pretensão reformatória interposta se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa suspender a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do art. 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, sem adentrar no mérito recursal relacionado ao foro competente para processamento e julgamento da ação monitória lastreada em duplicata, contemplados todos os elementos aduzidos nos autos de origem (praça de pagamento, domicílio das partes e local em que realizado o protesto), entendo que se revela presente possível e iminente o perigo de dano, tendo em vista que o processo pode ser remetido para outra comarca, antes do julgamento do mérito deste agravo de instrumento, acarretando possível violação aos princípios da celeridade e da efetividade processual, caso, no mérito, entenda-se pelo provimento do recurso. Assim, com o viso de evitar perecimento de direito, prejudicialidade superveniente por conta da remessa dos autos para outra comarca, ou qualquer outro prejuízo correlacionado, verifico que a tutela de urgência vindicada pela parte agravante merece ser deferida nesta oportunidade. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente a concessão do efeito suspensivo neste caso específico. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, tão somente para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Diante da ausência de triangularização da relação processual na origem, dispensada a intimação da parte agravada. Após, retornem conclusos os autos para apreciação meritória. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator